Tribunal: CARF
Processo: 19985.723503/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723503/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.753 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ROBERTO GOMES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723503/2014-52
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723503/2014-52

calendário 2011, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$5.205,72, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$31.520,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Glosas das despesas médicas declaradas pagas a Alvaro Jose do Amaral: nos
valores de R$ 11.480,00 e R$ 11.840,00 cujos recibos são datados em 29/09/2011 e
31/10/2011 paga com documentos de comprovações por meio de transferência
bancária remetida por Oliveira Franco SCVC Ltda a conta corfrente do profissional
em 30/09/11 e 31/10/11, portanto pagamento efetuado por terceiros; e no valor de R$
8.560,00 por falta de comprovação do depósito on line como indica no recibo
apresentado. Glosas das despesas médicas delcaradas pagas a Clínica de
Imunizações do Paraná Ltda no valor de R$ 425,00 referente a Vacina cuja previsão
legal não existe.
Cientificado do lançamento em 23/09/2014, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 20/10/2014.
Alega que deve ser considerado que Oliveira Franco Sociedade Corretora de
Valores Ltda opera no mercado financeiro com captação de valores de seus clientes.
Por ter reservas financeiras aplicadas na corretora entende ser “natural e óbvio” que
solicite a Corretora a transferência bancária para o pagamento do cirurgião dentista.
Apresenta documentos de fls 15 a 20.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da Admissibilidade
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723503/2014-52

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas, no valor total de R$ 23.320,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 37), apontado
pela autoridade lançadora:
Glosas das despesas médicas declaradas pagas a Álvaro Jose do Amaral: nos
valores de R$ 11.480,00 e R$ 11.840,00 cujos recibos são datados em 29/09/2011 e
31/10/2011 paga com documentos de comprovações por meio de transferência
bancária remetida por Oliveira Franco SCVC Ltda. a conta corrente do profissional
em 30/09/11 e 31/10/11, portanto pagamento efetuado por terceiros
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 51/52), foram as seguintes:
Ou seja as supostas transferências possuem datas diferentes dos recibos e com
relação à transferência em outubro de 2011 possui valor distinto.
Logo , não há como acatar valores transferidos por corretora ao profissional sem
prova cabal de que a origem dos recursos seria do contribuinte e por não estarem de
acordo com os recibos apresentados.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723503/2014-52

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Verifica-se que a motivação apontada pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a falta de comprovação efetiva das transferências bancárias pelo
contribuinte, pois entendeu que foram promovidos por terceiros.
Já a decisão de piso entendeu que não havia como vincular os pagamentos em
virtude de os recibos conterem valor e datas distintos e não comprovarem cabalmente a origem
dos recursos transferidos.
Pois bem!
Com a peça inicial, o interessado juntou aos autos declaração, cópia de
mensagem eletrônica, TED e extrato bancário (e-fls. 15/20).
Já com o recurso voluntário traz declaração, extrato e comprovantes de
aplicações financeiras (e-fls. 65/69).
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que as
mesmas satisfazem as exigências formuladas neste processo administrativo e, portanto,
comprovam a regularidade de sua dedutibilidade.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723503/2014-52

Fl. 77
DF CARF MF
Original